Tribunal: TJDFT
Processo: 0744744-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0744744-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: JALLES SALVIO GUIMARAES RECLAMADO: JUÍZO DA 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada por JALLES SALVIO GUIMARAES contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, manteve a suspensão feito apesar de acórdão deste Tribunal ter determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação à parte incontroversa do crédito (ID 52544194). O reclamante alega que: 1) o juízo reclamado “insiste em manter sua pessoal interpretação das normas legais, desprezando princípios de hierarquia e de observância das decisões judiciais proferidas pelas instâncias de sobreposição, o que mostra arbitrário e incompatível com o Estado Democrático de Direito”; 2) não há qualquer efeito suspensivo que obste o cumprimento da decisão superior; 3) mesmo que houvesse liminar, tal decisão não mais subsistiria, uma vez que já houve o julgamento do mérito recursal; e 4) em caso análogo, este Tribunal de Justiça deferiu antecipação da tutela para determinar ao juízo que prossiga imediatamente com o curso regular do cumprimento de sentença (0709681-15.2022.8.07.0000). Ao final, requer a antecipada a tutela para que seja cassada a decisão impugnada e, em consequência, determinado o prosseguimento regular do cumprimento de sentença, com a consequente expedição das requisições de pagamento. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Custas recolhidas (IDs 52544192 e 52544193). É o relatório. DECIDO. A presente reclamação é cabível, nos termos dos arts. 988, II, do Código de Processo Civil – CPC e 196, II, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT e foi proposta antes do trânsito em julgado da decisão impugnada (art. 988, § 5o, CPC). A petição foi instruída com a prova documental exigida (arts. 988, § 2o, do CPC e 197 do RITJDFT). Recebo, portanto, a reclamação. Estabelece o art. 989, II, do CPC que o relator “se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”. O referido dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática, em conjunto com o art. 300 do mesmo diploma processual, que condiciona a concessão da tutela de urgência à presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, o requerente alega que, embora esta 6a Turma Cível tenha determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem com relação à parte incontroversa do crédito (agravo de instrumento 0722547-21.2023.8.07.0000), o juízo manteve o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado daquela decisão e do agravo de instrumento 0721265-45.2023.8.07.0000, o que afronta a autoridade da decisão do Tribunal. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. De fato, nos autos do agravo de instrumento 0722547-21.2023.8.07.0000, foi exarado acórdão por esta 6a Turma Cível que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mediante a expedição de precatório (52544194). Ilustrativamente, consigne-se a ementa do julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM RELAÇÃO À PARTE INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PAGAMENTO REFERENTE À IMPORTÂNCIA TOTAL EXECUTADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 28. EXCESSO DE EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. AFASTADA. PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal de Federal – STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 28, firmou a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor”. 2. Assim, é possível o prosseguimento do cumprimento de sentença com relação à parte incontroversa do crédito, mas deve ser observado para fins de determinação do regime de pagamento a ser adotado – precatório ou requisição de pequeno valor (RPV) – o valor total da execução (inclusive a parte controvertida). 3. Para a expedição de RPV, há que se considerar o teto previsto na lei vigente à época do trânsito em julgado da sentença (Tema de Repercussão Geral 792). No caso, como o título judicial foi constituído em 11/03/2020, data em que estava em vigor a redação original da Lei Distrital 3.624/2005, deve ser considerado o teto de 10 salários-mínimos. 4. Na hipótese, o valor incontroverso está abaixo do teto de expedição de RPV, mas a importância total executada supera tal limite. Dessa forma, deve ser determinado o prosseguimento do cumprimento de sentença somente com relação ao valor incontroverso e observada, como forma de pagamento, a expedição de precatório. 5. O dispositivo da sentença que originou o título exequendo foi claro ao condenar o Distrito Federal “ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data da efetiva supressão, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento”. A análise de eventual limitação da condenação encontra óbice na coisa julgada. 6. Recurso conhecido e provido.” – grifou-se Todavia, este não é o único recurso relacionado ao processo de origem: autos 0718696-51.2022.8.07.0018. No agravo de instrumento 0721265-45.2023.8.07.0000, em 16/10/2023, esta 6a Turma Cível reconheceu, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Se há discussão sobre a própria legitimidade passiva do executado, não há que se falar em valor incontroverso. Assim, correta a decisão do juiz que determinou que o cumprimento de sentença aguarde o trânsito em julgado dos agravos de instrumento 0722547-21.2023.8.07.0000 e 0721265-45.2023.8.07.0000. A decisão prestigia os princípios da segurança jurídica e da economia processual. RECEBO a reclamação e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela. Requisitem-se informações ao Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF no prazo de 10 dias (art. 989, I, do CPC). Cite-se o Distrito Federal, beneficiário da decisão impugnada, para apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC). Após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento da contestação, dê-se vista ao Ministério Público por 5 dias (art. 991 do CPC). Publique-se. Oficiem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator